Tribunal: TJSP
Processo: 2090876-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Agravo de instrumento - Impugnação de crédito trabalhista na recuperação judicial do Grupo Arteb - Decisão que acolheu a impugnação - Inconformismo do credor trabalhista - Não acolhimento - Alegada violação ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC) que ficou superada pela interposição deste recurso - Quanto à questão de fundo, a Certidão de Crédito Trabalhista é o documento que comprova o

Ementa:
Agravo de instrumento - Impugnação de crédito trabalhista na recuperação judicial do Grupo Arteb - Decisão que acolheu a impugnação - Inconformismo do credor trabalhista - Não acolhimento - Alegada violação ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC) que ficou superada pela interposição deste recurso - Quanto à questão de fundo, a Certidão de Crédito Trabalhista é o documento que comprova o crédito (art. 9o, III, da Lei n. 11.101/2005), contudo, o valor lá indicado não necessariamente corresponde ao valor a ser habilitado na recuperação judicial - Isso porque, para que seja habilitado na recuperação judicial, o crédito deverá estar de acordo com o art. 9o, II, da Lei n. 11.101/2005, o qual determina que o valor do crédito deverá estar atualizado até a data do pedido de recuperação judicial - No caso, a perícia contempla as verbas de FGTS e multa do FGTS, e adequou o crédito ao art. 9o, II, da Lei n. 11.101/2005, merecendo esclarecimentos de ofício apenas quanto ao índice utilizado para deflacionar o crédito até a data do pedido de recuperação judicial (art. 479 e 480, do CPC) - Decisão reformada em parte - Recurso provido em parte.